Tribunal: STF
Processo: Rcl 67486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000635-42.2019.5.02.0381), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.961 e 5625, bem como a tese fixada no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX .



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. e0c3f30, (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Everalvio de Jesus, em desfavor da TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A em 22/04/2019, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Íntegra processual) 



    Apresentada contestação ID. 1ccc234 (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 22b2686 (Doc. 07 – Sentença) para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. Everalvio de Jesus e a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A. 



    Interposto recurso ordinário pela TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A., e interposto recurso ordinário adesivo pelo Sr. Everalvio de Jesus, os desembargadores da C. 11ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão ID fd5e405, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram de ambos os recursos ordinários e, no mérito, no que interessa, manteve a condenação imposta em sentença, sob a fundamentação de que (i) foi celebrado um “contrato de prestação de serviços, firmado comum trabalhador constituído formalmente como uma pessoa jurídica, encobre verdadeira relação de emprego, trata-se de um negócio jurídico simulado, pois contém declarações e cláusulas que não correspondem à realidade”; (ii) preenchimento dos requisitos da relação de emprego. 



    [...]



    A TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A interpôs recurso de revista ID. 1961e22 (Doc. 09 – Recurso de revista). 



    Em sede de decisão de admissibilidade ID. 84bcd57 (Doc. 10 – Decisão de admissibilidade), no que interessa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, o recurso de revista da TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A teve seguimento negado. 



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Everalvio de Jesus efetivamente atuou em nome da VHJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA. ME, da qual é sócio, para a prestação de serviços, conforme os contratos juntados ao processo (Doc. 11 – Contratos de prestação de serviço).



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e a VHJ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA. ME, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    Assim, ao reconhecer o suposto vínculo de emprego na presente situação, a 11ª Turma do TRT2 violou art. 818, incisos I e II, da CLT/1943 em razão da equivocada distribuição do ônus da prova, assim como norma processual basilar do devido processo legal, prevista no art. 5°, inciso LIV, da CRFB/1988, e, não obstante, o princípio da equidistância como desdobramento do princípio da isonomia, previsto no art. 5°, caput, da CRFB/1988. 



    [...]



    Os precedentes utilizados como paradigmas no presente caso assentam a inconstitucionalidade de decisões emanadas pelo Poder Judiciário que entendem pelo reconhecimento de relações de trabalho na modalidade empregatícia quando se deparam com formas de contrato diferentes das positivados em lei.



    [...]



    Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego. ” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 31): 



    “Não há dúvida de que a aplicação dos princípios próprios ao direito do trabalho deve sempre levar em conta as particularidades do caso sub judice. Certo, assim, que em alguns casos, impõe-se dar especial relevo ao animus contrahendi. 



    Ainda que não sirva como fundamento único para embasar a validade de um contrato de prestação de serviços, o animus contrahendi assume, sim, papel relevante, quando se tratar de trabalhador com bom nível cultural e com pleno entendimento dos atos que realiza. 



    Também é inegável que as relações de trabalho de hoje não mais se apresentam no mesmo formato que outrora. É preciso atentar para a nova dinâmica social. 



    [...]



    Isso não significa, contudo, que em todo e qualquer contrato em que se está a tratar de profissional com bom ‘nível cultural’, ‘hipersuficiente’, como diz a ré, e a ostentar elevada remuneração pelos serviços prestados, que se deve afastar a aplicação do direito do trabalho. 



    A forma pela qual regras válidas de inferência podem gerar conclusões equivocadas expõe um ponto importante a respeito de argumentos lógicos. Um argumento válido aplica corretamente regras de inferência às premissas. 



    É dizer, uma conclusão será verdadeira se as premissas que lhe servem de fundamento, sejam absolutamente verdadeiras. Em sentido reverso, acaso não se garanta que as premissas de fato sejam verdadeiras, não se pode afirmar a veracidade da conclusão. Nesse caso, é possível contrastá-lo com um argumento sólido, um que aplique as regras de forma correta, com premissas verdadeiras, gerando uma conclusão fundada em silogismo lógico irrefutável. 



    [...]



    Digo isso, porque seria muito simples, singelo mesmo, argumentar que existe no caso uma relação de emprego entre as partes invocando uma série de princípios como o da proteção ao trabalhador, o da dignidade da pessoa humana e tantos outros envolto nesse mar de principiologia que assistimos no direito pátrio. 



    Contudo, não é este o caminho a trilhar. Aqui, basta aplicar a regra - a regra prevista na CLT. Nada há que justifique não a aplicar. 



    O contexto em discussão demonstra a subordinação, demonstra que houve a entabulação de um contrato autônomo de prestação de serviços antecedido de um contrato de emprego, em um cenário no qual não houve qualquer alteração quanto ao modo de prestação de serviços. 



    A ré nada mais fez do que aplicar, em seu interesse, a máxima do escritor Giuseppe Tomasi di Lampedusa no sentido de que ocasiões há em que ‘é preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça como sempre esteve’. Alterou a relação jurídica mantida entre as partes. Firmou um contrato de prestação de serviços de autônomo com o autor, mas, de fato, nada alterou. As circunstâncias fáticas continuaram as mesmas. 



    Declarou a testemunha a rogo da parte autora que não houve qualquer modificação na rotina de trabalho do reclamante a partir de 02/12/1987, data em que celebrou o Contrato de Prestação de Serviços por meio de pessoa jurídica. 



    Não fosse isso, também o preposto da ré, declarou que não houve interrupção na prestação de serviços como CLT ou como pessoa jurídica; que o reclamante recebia salário fixo; e que o reclamante nunca recusou serviço ou enviou uma pessoa para o substituir. 



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego apresenta-se quando presentes os pressupostos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Necessária a confirmação do preenchimento concomitante de todas essas condições, sob pena de constituição de outra espécie de relação de trabalho, como o autônomo ou o eventual. 



    É dizer, o não atendimento integral aos requisitos fixados pelo diploma consolidado impede a formação do vínculo empregatício.



    [...]



    No caso em apreço, verificou-se pelo conjunto probatório que todos os requisitos do vínculo de emprego estavam preenchidos, não havendo que se falar em prestação de serviços autônoma por parte do autor, máxime considerando o princípio da primazia da realidade - art. 9º da CLT e Recomendação 198 da OIT. 



    Em relação à pessoalidade, cabe repisar que o preposto da reclamada confirmou que o reclamante nunca recusou serviço ou enviou uma pessoa para o substituir. 



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante, segundo a qual este não poderia enviar outra pessoa em seu lugar para o serviço, tampouco terceirizar o trabalho realizado. Não parece crível que, em quase quarenta anos de suposta relação de prestação de serviços autônomos, o reclamante não tenha se valido em nenhum momento da sua - em tese - autonomia, para designar outra pessoa de sua equipe a fim de realizar o trabalho que prestava através da pessoa jurídica, ainda que o fosse de modo esporádico e sob sua supervisão. 



    Nesse mesmo aspecto, também ficou demonstrada a presença da não eventualidade, que não se questiona, vez que a testemunha ouvida a rogo do reclamante aduziu que este trabalhava em quase todos os programas da reclamada, além de a relação ter perdurado por quase quatro décadas. 



    Aliás, cabe aqui pequena digressão. Estamos a tratar de um contrato firmado como autônomo há quase 40 anos - no caso, em 1987. Contrariamente ao que se poderia pensar que esse tempo todo serviria para sedimentar a relação autônoma mantida entre as partes, penso, ao revés, que se há de pensar que ao tempo em que firmaram as partes esse malfadado contrato, havia uma realidade bastante diferente. As ondas de pejotização e formas alternativas de relação de emprego eram incipiente e longe estavam da relevância que assumiram nos dias de hoje. 



    [...]



    No que tange à análise da onerosidade, esta que, por sua vez, é igualmente manifesta, pois se mostrou incontroverso que o reclamante recebia salário fixo, independentemente do trabalho efetivamente realizado no mês, fato reitero confirmado pelo preposto da reclamada. 



    Não se mostra verossímil que um prestador de serviços, em tese detentor da força produtiva e com autonomia para fixação do preço dos seus serviços, recebesse mensalmente a mesma quantia, ainda que em determinado mês houvesse o natural declínio ou aumento da produtividade usual. 



    A contraprestação fixa, destarte, é traço marcante da relação empregatícia, ao menos daqueles empregados que não laboram por produção ou por tarefa.



    [...]



    Se todos os elementos acima já militavam em favor da existência do vínculo de emprego, é na subordinação jurídica que tal relação, no caso em análise, manifesta-se de forma ainda mais evidente. Vejamos.



    [...]



    Por sua vez, a primeira testemunha, ouvida a rogo da reclamada, aduziu que o reclamante trabalhava das 10:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira, e tanto essa quanto a segunda testemunha da reclamada foram enfáticas a indicar que o superior hierárquico do reclamante era o Sr. Fabrício Cotini. Obviamente a existência de um superior hierárquico evidencia fortemente a presença da subordinação. 



    O preposto da reclamada também indicou elementos que comprovam a subordinação: ‘[...] que quando estava dentro da empresa o autor usava instrumentos da empresa para realizar seu trabalho; [...] que não houve nenhuma interrupção do trabalho como CLT, ou como prestador de serviços; [...] que por liberalidade para facilitar a comunicação com o prestador é fornecido um e-mail corporativo’. 



    Por tudo o que se expôs acima, foram verificados na espécie todos os elementos do vínculo empregatício, afastando-se qualquer resquício de que, na prática, houvesse simples relação de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000635-42.2019.5.02.0381, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente